Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, inciso II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, Constituição Federal).
2. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
3. O parecer no NATJUS com conclusão justificada com ressalva pela concessão do medicamento pleiteado somado ao relatório médico demonstrando a eficácia do fármaco para o diagnóstico apresentado, demonstra a presença dos requisitos, fazendo jus o administrado à medicação prescrita.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.